Tribunal: TJSP
Processo: 1019264-10.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Apelação – Cédula de crédito bancário – Ação revisional c.c. repetição de indébito – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos, com a condenação do réu à devolução do valor pago a título de seguro – Parcial reforma, para se proclamar a abusividade também da cobrança a título de tarifa pela avaliação do bem, determinando-se a restituição do valor pago, nisso incluídos os encargos financeiros

Ementa:
Apelação – Cédula de crédito bancário – Ação revisional c.c. repetição de indébito – Sentença de acolhimento parcial dos pedidos, com a condenação do réu à devolução do valor pago a título de seguro – Parcial reforma, para se proclamar a abusividade também da cobrança a título de tarifa pela avaliação do bem, determinando-se a restituição do valor pago, nisso incluídos os encargos financeiros incidentes sobre os valores pagos a tais títulos.
1. Cerceamento de defesa – Solução do litígio não exigindo a produção de outras provas além da documental, já encartada ou que haveria de já estar encartada aos autos.
2. Medida Provisória n° 2.170-36/2001 – Suposta inconstitucionalidade. Arguição impertinente no caso dos autos, porquanto o mútuo foi contratado sob a forma de cédula de crédito bancário, esta subordinada a disciplina jurídica própria, da Lei 10.931/04.
3. Capitalização mensal de juros remuneratórios – Possibilidade, nos termos do art. 28, §1°, I, da Lei 10.931/04, diploma de regência da operação em análise. Hipótese em que a cédula aponta taxa mensal e taxa anual, verificando-se claramente que esta última é superior ao duodécuplo da primeira. Cenário em que se tem por contratada de maneira expressa e clara a capitalização mensal. Orientação sedimentada pelo STJ em procedimento de recursos especiais repetitivos, tendo como paradigma o REsp. 973.827. Entendimento reafirmado com a edição da Súmula 541 do STJ.
4. Tabela Price – Emprego lícito nas situações em que há legítima contratação da capitalização dos juros, como no caso dos autos.
5. Tarifa de avaliação do bem – Precedente firmado sob o regime de recursos especiais repetitivos de que é paradigma o REsp. 1.578.553/SP considerando ser legítima a tarifa de avaliação do bem desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço. Ausência de provas, na espécie, da realização da avaliação do bem objeto do financiamento. Consequente abusividade da cobrança. Sentença reformada nesse tópico.

Afastaram a preliminar e deram provimento parcial à apelação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650885
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019264-10.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DAVID DA SILVA CUNHA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Afastaram a preliminar e deram provimento parcial à apelação.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente), CLÁUDIA GRIECO
TABOSA PESSOA E MOURÃO NETO.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019264-10.2019.8.26.0005 -Voto no
2
19a Câmara
Apelação no 1019264-10.2019.8.26.0005 (processo digital)
Comarca: CAPITAL - 1a Vara Cível do Fórum Regional de São Miguel
Paulista
Apelante: DAVID DA SILVA CUNHA
Apelado: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
MM. Juíza de primeiro grau: Vanessa Carolina Fernandes Ferrari
Voto no 35.560
Apelação Cédula de crédito bancário Ação revisional c.c.
repetição de indébito Sentença de acolhimento parcial dos
pedidos, com a condenação do réu à devolução do valor pago
a título de seguro Parcial reforma, para se proclamar a
abusividade também da cobrança a título de tarifa pela
avaliação do bem, determinando-se a restituição do valor
pago, nisso incluídos os encargos financeiros incidentes sobre
os valores pagos a tais títulos.
1. Cerceamento de defesa Solução do litígio não exigindo a
produção de outras provas além da documental, já encartada
ou que haveria de já estar encartada aos autos.
2.
Medida
Provisória
n°
2.170-36/2001

Suposta
inconstitucionalidade. Arguição impertinente no caso dos
autos, porquanto o mútuo foi contratado sob a forma de cédula
de crédito bancário, esta subordinada a disciplina jurídica
própria, da Lei 10.931/04.
3.
Capitalização
mensal
de
juros
remuneratórios

Possibilidade, nos termos do art. 28, §1°, I, da Lei 10.931/04,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019264-10.2019.8.26.0005 -Voto no
3
diploma de regência da operação em análise. Hipótese em que a
cédula aponta taxa mensal e taxa anual, verificando-se
claramente que esta última é superior ao duodécuplo da
primeira. Cenário em que se tem por contratada de maneira
expressa
e
clara
a
capitalização
mensal.
Orientação
sedimentada pelo STJ em procedimento de recursos especiais
repetitivos,
tendo
como
paradigma
o
REsp.
973.827.
Entendimento reafirmado com a edição da Súmula 541 do STJ.
4. Tabela Price Emprego lícito nas situações em que há
legítima contratação da capitalização dos juros, como no caso
dos autos.
5. Tarifa de avaliação do bem Precedente firmado sob o
regime de recursos especiais repetitivos de que é paradigma o
REsp. 1.578.553/SP considerando ser legítima a tarifa de
avaliação do bem desde que demonstrada a efetiva prestação
do serviço. Ausência de provas, na espécie, da realização da
avaliação do bem objeto do financiamento. Consequente
abusividade da cobrança. Sentença reformada nesse tópico.
Afastaram a preliminar e deram provimento parcial à
apelação.
1. Trata-se de ação revisional de contrato de
financiamento de veículo c.c. consignação em pagamento proposta por
DAVID DA SILVA CUNHA em face de BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS S/A.
A r. sentença julgou a ação parcialmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019264-10.2019.8.26.0005 -Voto no
4
procedente, para condenar o réu à devolução do valor de R$ 798,00, pago
pela contratação de seguro. Outrossim, proclamou a sucumbência
recíproca embora não equivalente, fixando honorários de 5% e 10% sobre
o valor da “execução”, em proveito dos advogados do autor e do réu,
respectivamente, com a ressalva do art. 98, §3°, do CPC, no que concerne
ao autor (fls. 109/120).
Apela
o
autor,
suscitando
preliminar
de
cerceamento de defesa, com o argumento de que era necessária a
produção da prova pericial para a demonstração da alegada capitalização
dos juros. Quanto ao mais, argumenta o que segue, em síntese: (a) as
prestações do financiamento devem ser recalculadas com base no sistema
Gauss de amortização, o que é mais benéfico ao apelante; (b) a
capitalização dos juros é vedada pelo ordenamento jurídico; (c) o art. 5o
da Medida Provisória 2.170-36/2001 tem sua constitucionalidade
questionada pela ADI 2316-1; (d) é abusiva a cobrança da tarifa de
avaliação do bem, por não demonstrada a prestação desse serviço (fls.
122/136).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019264-10.2019.8.26.0005 -Voto no
5
2. Recurso tempestivo (fls. 121 e 122) e
respondido (fls. 139/149).
Não há preparo, por ser o apelante beneficiário
da gratuidade da justiça (fl. 50).
É o relatório do essencial.
Cerceamento de defesa.
3. Não há consistência na preliminar de
cerceamento de defesa.
Isso porque, como se verá adiante, a apreciação
das teses apresentadas pela apelante não reclama a produção de outras
provas que não as já encartadas ou que já haveriam de estar encartadas
aos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019264-10.2019.8.26.0005 -Voto no
6
Medida Provisória 2.170-36/01.
4. Sem pertinência o tópico da apelação em que
se sustenta a inconstitucionalidade da Medida Provisória n° 2.170-36/01.
É que a ação revisional em exame tem por objeto
cédula de crédito bancário (v. fls. 29/33), negócio que apresenta disciplina
própria, na Lei 10.931/04.
Capitalização mensal dos juros.
5. No que se refere à capitalização dos juros,
anoto que o art. 28, §1°, I, da Lei 10.931/04 é expresso ao dispor que na
cédula de crédito bancário poderão ser pactuados “os juros sobre a dívida,
capitalizados ou não, os critérios de sua incidência e, se for o caso, a periodicidade
de sua capitalização, bem como as despesas e os demais encargos decorrentes da
obrigação”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019264-10.2019.8.26.0005 -Voto no
7
E o item “VI Encargos Remuneratórios” do
quadro resumo da cédula de crédito bancário deixa claro que foram
contratadas taxas de juros de 2,10% ao mês, e de 28,26% ao ano (fl. 32), o
que significa dizer que a taxa anual é superior ao duodécuplo da mensal
e, portanto, envolve capitalização mensal, haja vista a orientação
jurisprudencial firmada no âmbito do procedimento de recursos especiais
repetitivos de que é paradigma o proferido em REsp. 973.827.
Aliás, o entendimento foi reafirmado com a
edição da Súmula 541 do STJ, cujo enunciado é o seguinte: “A previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Donde
a
inexistência
de
ilegalidade
na
capitalização mensal dos juros no caso dos autos.
Tabela Price.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019264-10.2019.8.26.0005 -Voto no
8
6. Firmado esse pressuposto, assinalo que a
crítica que se faz ao emprego da fórmula da chamada Tabela Price
decorre do fato de implicar ela a capitalização de juros.
Nesse
sentido,
entre
tantos
outros,
os
precedentes desta Colenda 19a Câmara de Direito Privado firmados em
Ap. n° 9109588-42.2007.8.26.0000, Rel. Des. MARIO DE OLIVEIRA, j.
8.11.11; Ap. n° 0048303-36.2009.8.26.0000, Rel. Des. RICARDO NEGRÃO,
j. 4.10.11; Ap. n° 0164713-81.2003.8.26.0100, Rel. Des. SEBASTIÃO
JUNQUEIRA, j. 13.12.11; Ap. n° 9120676-14.2006.8.26.0000, Rel. Des.
JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA, j. 20.9.11 etc.
Contudo, a discussão sobre a legitimidade ou
não da aplicação da “Tabela Price”, porque implica capitalização de juros,
não tem razão de ser nas hipóteses em que a capitalização mensal dos
juros é licitamente contratada, como na situação dos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019264-10.2019.8.26.0005 -Voto no
9
Tarifa de avaliação do bem.
7. Sobre o tema da tarifa de avaliação do bem, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de procedimento de
recursos especiais repetitivos de que é paradigma o julgado proferido em
REsp. 1.578.553/SP, assim assentou:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA
POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO
DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO
DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO
BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA
DE
NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO
ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019264-10.2019.8.26.0005 -Voto no
10
DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS
EM CADA CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de
30/04/2008, com instituições financeiras ou
equiparadas,
seja
diretamente,
seja
por
intermédio de correspondente bancário, no
âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados
por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente
bancário,
em
contratos
celebrados a partir de 25/02/2011, data de
entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a
essa
resolução,
ressalvado
o
controle
da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019264-10.2019.8.26.0005 -Voto no
11
em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da
cobrança por serviço não efetivamente prestado;
e
a
2.3.2.
possibilidade
de
controle
da
onerosidade excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva,
por onerosidade excessiva, a cláusula relativa
aos serviços de terceiros ("serviços prestados
pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro do contrato e a tarifa de
avaliação do bem dado em garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO”.
(REsp 1578553/SP, Segunda Seção, Rel. Min.
PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. 28.11.18).
Colhe-se da ementa acima transcrita que será
legítima a cobrança da indigitada tarifa desde que demonstrada a efetiva
prestação do serviço de avaliação do bem objeto do financiamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019264-10.2019.8.26.0005 -Voto no
12
No caso, contudo, nada há nos autos a
comprovar tal efetiva prestação de serviços.
Donde a abusividade na cobrança da indigitada
tarifa.
8. Assim, a r. sentença será parcialmente
reformada, para se proclamar a abusividade também da cobrança a título
de tarifa de avaliação do bem, determinando-se a restituição dos valores
exigidos, nisso incluídos os encargos financeiros sobre eles calculados; ou
a compensação desses valores frente ao eventual e efetivo saldo devedor
Para esse fim, tais valores serão apurados
mediante o emprego de regra de três, em duas etapas, a primeira delas
para estabelecer o percentual das cobranças consideradas indevidas
frente ao valor global do financiamento; a segunda, para, com base
naquele percentual, estabelecer o que foi pago a maior, a título das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019264-10.2019.8.26.0005 -Voto no
13
cobranças declaradas abusivas, em cada uma das prestações. Os valores
disso resultantes serão deduzidos dos valores pagos por conta de cada
prestação e, na sequência, experimentarão correção monetária desde cada
desembolso, acrescentando-se ao principal atualizado juros de mora, de
1% a.m., estes contados da data da citação.
A solução que ora se atribui ao litígio não
justifica a alteração da disciplina das verbas da sucumbência fixada em
primeiro grau.
Por fim, não é caso de arbitramento de
honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, porquanto o
recurso está sendo acolhido parcialmente.
Nesses termos, meu voto afasta a preliminar e
dá parcial provimento à apelação.
RICARDO PESSOA DE MELLO BELLI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019264-10.2019.8.26.0005 -Voto no
14
Relator